Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEDIO ALMEIDA PRATES, em face à decisão proferida pela 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723919-12.2017.8.07.0001. Não há pedido de efeito suspensivo. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo judicial eletrônico. Intimem-se os agravados para se manifestarem, caso queiram, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 3 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004